Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729109-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MENEZES PEDROSA NETO AGRAVADO: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON MENEZES PEDROSA NETO contra a decisão que indeferiu parte de seus quesitos periciais formulados nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em desfavor de FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN e BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME. A parte agravante sustenta, em síntese, que a análise da escrituração contábil deve considerar as diversas irregularidades na administração da pessoa jurídica, inclusive quanto ao suposto desvio patrimonial noticiado nos autos. Aduz que a falta de transparência dos atos praticados pelo sócio administrador resultou em um patrimônio social na data de dissolução que não reflete verdadeiramente a atividade empresarial, mas sim os desmandos administrativos. Defende que, em razão da gestão irregular e da falta de prestação de contas, há indícios de subtração e confusão patrimonial, que devem ser apuradas de forma ampla e não limitada aos documentos contábeis na data da saída do sócio. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir todos os quesitos periciais formulados na origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 606 do CPC, o balanço de determinação visa apurar o valor patrimonial de uma empresa para calcular os haveres de um sócio retirante ou excluído, proporcionalmente às suas cotas na sociedade. Esta avaliação é feita com base na data da resolução, considerando bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além da apuração do passivo. Nesse cenário, o objetivo da apuração de haveres não inclui responsabilizar o sócio por eventuais prejuízos causados à sociedade, como pretende a parte agravante, o que denota a impertinência dos quesitos periciais formulados nesse sentido. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de determinar as diligências necessárias para a instrução do processo e formação do seu convencimento, podendo indeferir diligências inúteis e quesitos impertinentes, na forma dos artigos 370, 371 e 470 do CPC, o que não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “O objeto da Apuração de Haveres não abrange eventual responsabilização do sócio excluído por supostos prejuízos causados à sociedade. (...) 13. Apelação Cível do Autor desprovida 14. Apelação Cível da parte Ré desprovida. (Acórdão 1322331, 00032194820168070015, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS ADICIONAIS. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Portanto, sendo desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. (...) 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1831228, 00060516220178070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator